Tribunal: TJBA
Processo: 0023258-05.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0023258-05.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: Marcos Roberto Cerqueira Silva

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, AO PRECEDENTE VINCULANTE FIXADO NO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. EMBARGOS REJEITADOS, COM MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO
DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que
a
concedeu segurança para determinar o pagamento de auxílio-transporte a policial militar, no valor de R$ 250,00, previsto no art. 92, V, “h”, da Lei nº 7.990/2001. O Embargante sustenta omissão quanto à inexistência de regulamentação, à gratuidade já conferida aos militares em transportes urbanos e intermunicipais e à inaplicabilidade da normatização federal aos militares estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se, em razão de precedente vinculante fixado no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000,
é possível
a adequação de ofício do acórdão embargado quanto aos parâmetros de cálculo do auxílio-transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função restrita de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica qualquer lacuna ou omissão no julgado que justifique a oposição de embargos declaratórios, tendo o Acórdão enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ao reconhecer a aplicabilidade da lei estadual e a necessidade de implementação do benefício.

5. A irresignação do Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sobretudo na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ressalva-se, todavia, que a matéria objeto dos embargos considera-se incluída no acórdão para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Constatou-se, todavia, divergência entre o dispositivo do Acórdão embargado e a tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que determinou a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997 para cálculo do auxílio-transporte, em vez da fixação de valor nominal.

8. O erro material deve ser corrigido de ofício, em observância ao precedente obrigatório (CPC, art. 927, III), garantindo uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de
d
eclaração rejeitados, com modificação de ofício do Acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão na decisão que reconhece o direito ao auxílio-transporte previsto em lei estadual, ainda que ausente regulamentação, quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

2. Divergência entre o acórdão e precedente obrigatório deve ser corrigida de ofício, de modo que o auxílio-transporte devido a policiais militares, em período anterior ao Decreto Estadual nº 18.825/2019, seja calculado conforme os critérios do Decreto Estadual nº 6.192/1997,
observando-se o número de deslocamentos diários, o
s
dias
de
serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
927, III,
1.022
e
1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel.ª Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel.ª Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.08.2018; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0023258-05.2015.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
,
MARCOS ROBERTO CERQUEIRA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a

Seção Cível de Direito Público
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração,
e, de ofício,
MODIFICAR
o Acórdão embargado para adequá-lo à tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, de observância obrigatória, alterando o dispositivo apenas para determinar que o Estado da Bahia implemente o pagamento do auxílio-transporte ao Embargado, em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02